Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITA DO GENITOR. MAIS FINAIS DE SEMANAS COM O GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante.
2. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
3. No caso, diante do exame dos poucos elementos de prova, deve ser reduzido o montante da prestação de alimentos fixada na sentença, que levou em consideração rendimento diverso do que foi informado pelo alimentante. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, mostra-se razoável e proporcional a redução do montante dos alimentos para 60% (sessenta por cento) do valor do salário-mínimo, o que equivale atualmente a 15% dos rendimentos do apelante.
4. É certo que a convivência com os filhos aos finais de semana, em regra, deve ser dividida entre os pais separados, de sorte a proporcionar, a ambos, momentos de lazer, passeios e viagens em família, o que, certamente, não pode ocorrer durante a semana por conta do trabalho dos genitores e das atividades escolares dos menores.
5. Correta a sentença ao fixar que a menor passará finais de semanas alternados com o genitor, que deverá buscar a criança na residência materna, às 09:00 do sábado e devolvê-la às 18:00 do domingo; revezando-se com ambos os genitores os feriados na proporção de um para a mãe e um para o pai.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.